Tribunal: TJSP
Processo: 1035270-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*Recurso – Apelação – Benefício da Justiça gratuita não concedido, ausente demonstração da real necessidade, nos termos expressamente determinados – Postulantes que foram intimados para efetuarem o recolhimento das custas de preparo – Determinação não cumprida - Recurso não conhecido.*